Tribunal: TCU
Processo: 008.615/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da inexecução parcial do objeto e da impugnação de despesas incorridas no âmbito do convênio que teve por objeto a implementação integrada do PCA-Plano de Consolidação do Assentamento da Associação dos Pequenos Produtores Rurais no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de Mato Grosso, em razão da inexecução parcial do objeto e da impugnação de despesas incorridas no âmbito do Convênio 60000/2002, celebrado entre o Incra e a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de 17 de Abril das Glebas Caetés e Caetés I, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. excluir do polo passivo da presente o Sr. Junis Alessandro Chiossi (CPF: XXX.990.141-XX); 9.2. considerar revéis a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de 17 de Abril das Glebas Caetés e Caetés I (CNPJ: 02.320.170/0001-89) e Sr. Bento Caetano dos Santos (CPF: XXX.317.101-XX), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.3. julgar irregulares as contas da Associação dos Pequenos Produtores Rurais de 17 de Abril das Glebas Caetés e Caetés I (CNPJ: 02.320.170/0001-89), na qualidade de Entidade convenente, e do Sr. Bento Caetano dos Santos (CPF: XXX.317.101-XX), na condição de presidente da referida Entidade à época dos fatos, e condená-los, individual e solidariamente, conforme delineado a seguir , ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas a seguir discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência Responsável 316.339,98 5/6/2003 Associação dos Pequenos Produtores Rurais de 17 de Abril das Glebas Caetés e Caetés I 3.750,00 23/9/2003 16.000,00 17/11/2003 24.000,00 6/4/2004 Valor atualizado até 10/5/2019: R$ 852.979,57 Valor original (R$) Data da ocorrência Responsáveis Solidários 29.768,39 19/4/2007 Associação dos Pequenos Produtores Rurais de 17 de Abril das Glebas Caetés e Caetés I Sr. Bento Caetano dos Santos 80.781,05 19/4/2007 2.912,64 20/4/2007 5.861,00 26/12/2007 20.654,49 13/5/2008 9.4. aplicar à Associação dos Pequenos Produtores Rurais de 17 de Abril das Glebas Caetés e Caetés I (CNPJ: 02.320.170/0001-89) a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. Bento Caetano dos Santos (CPF: XXX.317.101-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas mencionadas nos itens 9.2 a 9.4 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando aos Responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os Responsáveis que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. determinar à Secex/TCE que inclua nas notificações para o pagamento dos valores mencionados nos itens 9.2 a 9.4 o disposto nos itens 9.5 e 9.6, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.10. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU.